Tribunal: TJDFT
Processo: 0722307-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0722307-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, ESPÓLIO DE JOAQUIM MARCELINO DE SOUZA, ESPÓLIO DE ROMULO MONTEIRO GUIMARÃES, ESPÓLIO DE CLOVIS FERREIRA DA COSTA DESPACHO Intimem-se os agravados para contrarrazões nos endereços indicados no id 29676178. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR